Tribunal: CARF
Processo: 10865.004283/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA CONFORME SÚMULA CARF No 142. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos regimentais, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso concreto, a decisão recorrida adotou o entendimento posteriormente positivado na Súmula CARF no142 (Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.), não cabendo a interposição de recurso especial contra a posição adotada.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.004283/2008-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.954 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LABORATORIO SANTA CRUZ ANALISE CLINICA S/S - EPP

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA CONFORME SÚMULA
CARF No 142. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos regimentais, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
No caso concreto, a decisão recorrida adotou o entendimento posteriormente
positivado na Súmula CARF no142 (“Até 31/12/2008 são enquadradas como
serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais,
voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas
por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.”), não
cabendo a interposição de recurso especial contra a posição adotada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
VIVIANE VIDAL WAGNER - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.004283/2008-16
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.954 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.004283/2008-16

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
através de sua Procuradoria (PGFN), em face do Acórdão no 1201-00.551, de 04/08/2011, que
registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2006
SERVIÇOS HOSPITALARES - CARACTERIZAÇÃO
À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, a expressão “serviços hospitalares” para fins de quantificação do lucro
presumido por meio do percentual mitigado de 8%, inferior àquele de 32% dispensado
aos serviços em geral, deve ser objetivamente interpretado e alcança todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, mesmo eventualmente prestadas em ambientes
externos ou por outras pessoas, como laboratórios.
Os autos de infração que originaram o presente processo foram lavrados em razão
da constatação de que o contribuinte apurou, para o exercício de 2006, a base de cálculo do IRPJ
utilizando o percentual de presunção de lucro de 8% de sua receita bruta mensal, aplicável à
atividade de serviços hospitalares, e não o de 32%, válido para os prestadores de serviços em
geral.
Ao apreciar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto (SP) considerou-a
improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário contra a decisão, ao
qual foi dado provimento pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, nos termos da ementa acima transcrita.
Cientificada da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
interpôs recurso especial endereçado à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em que
defende a existência de divergência jurisprudencial acerca da equiparação de serviços de análises
clínicas a serviços hospitalares para fins de aplicação do percentual de 8% na apuração do lucro
presumido.
A PGFN sustenta que o acórdão teria entrado em divergência com outros julgados
proferidos no âmbito dos antigos Conselhos de Contribuintes, que se manifestaram em sentido
contrário, entendendo que a atividade de análises clínicas não se equipara a serviços hospitalares
e deve ser submetida ao percentual de presunção de lucro de 32%, aplicável aos prestadores de
serviço em geral.
Indica como paradigmas os Acórdãos no 101-95.853 e no 108-09.332, proferidos
respectivamente pela 1a e pela 8a Câmaras do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes, com
as seguintes ementas:
Acórdão no 101-95.853
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.954 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.004283/2008-16

LUCRO PRESUMIDO – CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS – Para que reste configurada
a prestação de serviços hospitalares, com aplicação do percentual de presunção de
lucratividade de 8%, necessário existir infra-estrutura física condizente com custos
relevantes de equipamentos e mão-de-obra especializada, bem como a prestação de
serviços médicos, de enfermagem e hotelaria hospitalar.
Acórdão no 108-09.332
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
Ementa: IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS – A
prestação de serviços de análises clínicas não se confunde com a prestação de serviços
hospitalares. Havendo a opção pelo Lucro Presumido, este será apurado pelo coeficiente
de 32%, aplicável à prestação de serviços em geral (Lei no 9.249/95, art. 15, § 1o, inc.
III)
Após defender a existência da divergência jurisprudencial, a recorrente traz uma
série de alegações que, sob seu ponto de vista, devem ser consideradas para fins de reforma da
decisão recorrida. Em síntese, alega que:
- o art. 15 da Lei no 9.245/1995 é claro ao asseverar que, para a prestação de
serviços em geral, o percentual a ser utilizado para a definição da base de cálculo do IRPJ é de
32%, excetuando-se tão-somente a prestação de serviços hospitalares, cujo percentual a ser
aplicado é de 8%;
- a partir do disposto nos mais renomados dicionários da Língua Portuguesa, no
Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva e no Parecer CST no 652/1987, do Ministério da
Saúde, é possível concluir que serviços hospitalares caracterizam-se pela internação de pessoas.
Não é sem razão, portanto, que a legislação prevê tratamento diferenciado à atividade hospitalar.
Isso se deve a motivos de política tributária, no exercício de função extrafiscal, que tem por
objetivo o fomento de práticas que implementem e desenvolvam os atendimentos hospitalares,
reconhecendo suas peculiaridade especiais em relação aos demais serviços de saúde;
- a realidade negocial não escapou da vigilância do legislador, que tem pleno
conhecimento de que não há equiparação entre os custos suportados por hospitais e os
suportados por clínicas em geral, que desenvolvem outras atividades ligadas à saúde, que não a
atividade hospitalar. As clínicas em geral não suportam os ônus decorrentes da mantença da
atividade de internação perene de pacientes, cuja casuística transita do cuidado para com as
roupas de cama e demais alfaias, para a atenção para com mobiliário especial e demais itens;
- o tratamento diferenciado concedido aos hospitais decorre da constatação fática
de que os referidos estabelecimentos suportam custos de manutenção mais onerosos, por
exercerem atividades hoteleiras, a par das instâncias laborativas normais atinentes aos serviços
de saúde, propriamente ditos;
- a legislação é clara ao estabelecer o percentual de 32% para fins de apuração da
base de cálculo de IRPJ e CSLL para os casos de prestação de serviço, excetuando apenas os
serviços hospitalares. Se a intenção do legislador fosse abranger todas as atividades relacionadas
à saúde, ter-se-ia utilizado dessa designação e não do termo específico “serviços hospitalares”;
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.954 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.004283/2008-16

- o conteúdo e o alcance da expressão “serviços hospitalares” devem ser
restringidos, aplicando-se tão-somente às atividades típicas de hospital, consoante prescrito no
art. 15, § 1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249/1995, uma vez que interpretação diferente, de
modo a alargar seu entendimento, para abranger demais atividades de saúde, que não as
hospitalares, vai de encontro à teleologia da referida norma, que vislumbrou promover,
incentivar e fomentar tão-somente as atividades desenvolvidas em hospitais, reconhecendo suas
características especiais de maiores custos fixos, de instalação, manutenção e contratação de
mão-de-obra especializada para a consecução de suas atividades específicas;
- o contribuinte recorrido não exerce atividades passíveis de serem enquadradas na
expressão “serviços hospitalares” e, assim, não pode ser abrangido pelo tratamento mais
benéfico previsto para este tipo de atividade pelo legislador.
Requer, ao final, o provimento do recurso especial com a reforma do acórdão
recorrido.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, nos termos do despacho de
exame de admissibilidade.
Cientificado, o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira VIVIANE VIDAL WAGNER, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido pelo despacho do Presidente
da Câmara recorrida. O contribuinte não apresentou contrarrazões ao recurso fazendário e não
questionou, obviamente, sua admissibilidade.
Todavia, considero necessária a análise a respeito do conhecimento do recurso
especial por entender que restaram descumpridos requisitos de admissibilidade fixados pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Recentemente o CARF editou a Súmula no 142, que trata exatamente da
possibilidade de equiparação a serviços hospitalares das atividades voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo que eventualmente prestadas por pessoas jurídicas diversas de
hospitais, excluindo-se apenas as simples consultadas médicas. Traz a citada Súmula CARF:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.954 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.004283/2008-16

Súmula CARF no 142: Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços hospitalares
todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas,
excluindo-se as simples consultas médicas.
O Acórdão no 1201-00.551, apreciando lançamento fiscal referente ao exercício
de 2006, adota o entendimento posteriormente positivado na Súmula CARF no 142, uma vez que
concluiu que a atividade de laboratório de análises clínicas, sendo voltada à promoção da saúde e
não se tratando de meras consultas médicas, equipara-se à prestação de serviços hospitalares e
deve ser submetida ao percentual de presunção de lucro de 8% da receita bruta mensal.
A respeito do efeito das súmulas sobre a admissibilidade dos recursos especiais,
dispõe o art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, em seu § 3o:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso. (grifou-se)
(...)
Assim, o caso sob análise enquadra-se perfeitamente na previsão regimental. O
acórdão recorrido foi julgado em 2011. Em 03/09/2019, a Súmula CARF no 142 foi aprovada
pelo Pleno.
Nesse sentido, por força do § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, o
recurso especial não pode ser conhecido.
Conclusão
Em face do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.954 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.004283/2008-16

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital